Tribunal: TJDFT
Processo: 0025014-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025014-04.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13884711 (e-STJ fl. 366/369), inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que manejou somente o agravo direcionado ao STJ. A Corte Superior determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 13884711). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a tese fixada pelo STF foi a que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Entretanto, nestes autos, cuida-se da AGEFIS, autarquia especial e pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029